Tribunal: TJDFT
Processo: 0712263-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712263-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. B. D. REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO HENRIQUE FERREIRA DIAS AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por C.B.D., representado pelo genitor, em face da r. decisão (ID 89604805 dos autos de origem) que, nos autos da Ação movida em desfavor de Bradesco Saúde S/A, deferiu em parte a tutela de urgência para determinar à parte Agravada que custeie “as novas sessões de psicologia do autor até alcançada a cobertura mínima obrigatória estabelecida na RN 465/2021”. Informa que possui 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de idade e foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA, razão pela qual necessita de tratamento psicológico contínuo, três vezes por semana. Argumenta que a limitação do número de sessões por parte da empresa Agravada – 18 (dezoito) anuais –, está divorciada das recomendações médicas sobre a questão que envolve o transtorno do qual o Agravante é acometido. Defende que a r. decisão agravada, que aumenta o limite de sessões a serem custeadas para 40 (quarenta) anuais, não garante o tratamento dele e destaca os prejuízos que podem advir da interrupção. Requer antecipação da tutela recursal para que a Ré seja compelida a custear “psicologia e psicoterapia” na forma estabelecida pelos médicos do Agravante. É o relatório. Decido. O pedido de concessão de consultas ilimitadas de psicoterapia não pode ser conhecido, pois, conforme se extrai da exordial, em que pese ter sido citada a necessidade de atendimento multidisciplinar, a causa de pedir e o pedido da petição inicial estão limitadas às sessões de psicologia (ID 89075166 do processo de origem), razão pela qual a r. decisão agravada analisou a questão sob esse enfoque. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso em exame, vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai dos autos, o Agravante, diagnosticado com TEA, é segurado da Agravada (ID 89075154) e lhe foi recomendado pelos médicos o tratamento “ininterrupto (número ilimitado de sessões) e por tempo indeterminado” que abrange sessões de “Psicologia 3x/semana” (ID 89075174). Apesar de reconhecer a relevância da fundamentação, o d. Juízo de origem, em observância ao disposto na RN 465/21 da ANS, que estabelece o rol de procedimento e eventos de saúde, limitou o atendimento do Agravante a 40 (quarenta) sessões anuais. A despeito do entendimento adotado pela c. 4a Turma do STJ no REsp n.o 1.733.013/PR, no sentido do caráter taxativo do rol de procedimentos da ANS, tenho destacado que ainda não é capaz de superar a jurispudência vigente naquela Corte no sentido de que o rol tem caráter meramente exemplificativo. Confira-se: “(...) 5. O julgamento do REsp no 1.733.013/PR, pelo c. STJ, sinaliza a abertura desse Tribunal Superior para a mudança da jurisprudência até então vigente sobre o caráter meramente exemplificativo do Rol da ANS. Porém, a transição jurisprudencial naquela Corte ainda é incipiente, não sendo possível afirmar a superação do precedente (overruling) nesse momento. (...)” (Acórdão 1317093, 07098238420208070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A respeito do assunto, destaco trecho de recente decisão monocrática de 16/4/2021, proferida pelo Ministro Moura Ribeiro, ao julgar o REsp n.o 1932368/SP, que tratou de tema semelhante ao da presente ação: “Ainda que o artigo 10, § 4o, da Lei no 965/98 disponha que a amplitude das coberturas serão definidas por normas da ANS, tem-se que este rol constitui referência básica para cobertura assistencial mínima, não sendo taxativo como faz querer crer a ré, mas sim exemplificativo, não podendo as operadoras de plano de saúde restringir suas autorizações ou limitar a quantidade de sessões a que o paciente deve ser submetido, não podendo se sobrepor à leis federais. Também se reputa abusiva toda cláusula que limite, no tempo, os benefícios decorrentes do plano de assistência à saúde, nos termos dos enunciados das Súmulas 302 do C. STJ e 92 desta E. Corte, até e porque deixam o consumidor em situação de desvantagem, o que fere o princípio da vulnerabilidade previsto no Código de Defesa do Consumidor. Assim, observa-se que não pode haver limitação do número de sessões, pois o próprio relatório médico declara a necessidade do número de sessões que se fazem necessárias ao tratamento da autora.” Com efeito, havendo cobertura contratual para o transtorno do qual é acometido o paciente, cabe ao médico estabelecer o tratamento adequado. E, no caso do Agravante, como bem destacado pelo i. Representante do Ministério Público em primeira instância, tanto a necessidade quanto a urgência no tratamento podem ser extraídas do relatório médico. Confira-se (ID 89407748): “Consoante ressaltado no laudo médico de ID: 89075157, o caráter de urgência e persistência das terapias se faz devido a neroplasticidade cerebral que piora progressivamente com a idade, sendo que quanto mais cedo e intensiva a intervenção melhor a evolução do tratamento. Desse modo, a urgência se justifica em virtude da necessidade de manter o tratamento, com profissionais especializados e capacitados, a fim de melhorar as habilidade sociais do infante, conforme prescrição médica, o que poderá lhe garantir melhor qualidade de vida.” Realmente, conquanto a r. decisão agravada tenha garantido ao Agravante o tratamento almejado por cerca de 7 (sete) semanas, se considerado o aumento de 22 (vinte duas) sessões no limite a que o Recorrente tem direito, considero que esse tempo não é suficiente para a continuidade do tratamento, sem interrupções, até o deslinde do processo. Registro que, em caso de insucesso do Agravante na ação, a Agravada terá a possibilidade de buscar ressarcimento pelas sessões que considerar indevidas. Assim, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que a Agravada autorize e custeie as sessões de psicologia do Agravante até o julgamento do presente recurso, nos termos da prescrição médica. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator